Tribunal: STF
Processo: AI 91836
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
- TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL: NECESSIDADE DE SEU PREQUESTIONAMENTO.
EM FACE DO DISPOSTO NO ART-143 DA LEI MAIOR, DAS DECISÕES DO C.
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SÓ CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO CASO
DE MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL.
A NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL QUE
EMBASAR O EXCEPCIONAL É INDECLINÁVEL. SE ESTE FOI OMITIDO NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO, DEVERIA A PARTE ASSIM PREJUDICADA INTERPOR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO (SÚMULA 356), PARA VÊ-LO EXAMINADO. NÃO PODE SER ACEITA A
JUSTIFICAÇÃO DO RECORRENTE PARA NÃO TÊ-LOS INTERPOSTO A ALEGAÇÃO DE
QUE A ALTA CORTE TRABALHISTA SE LIMITA A DECLARAR QUE NÃO HOUVE
VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, POIS FIXOU-SE A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SE CONSIDERA EXISTENTE O
PREQUESTIONAMENTO, SE, PROVOCADO O TRIBUNAL "A QUO" SOBRE O TEMA,
AINDA ASSIM NÃO O DISCUTE. ADEMAIS, NO CASO DE DISSIDIO COLETIVO DE
TRABALHO, E ORDINÁRIO O RECURSO PARA O T.S.T.